Tribunal: STF
Processo: AO 1968
Classe: AO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. AJUDA DE CUSTO. RESOLUÇÃO 112/2012, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ATO QUE DISCIPLINA A QUESTÃO PARA OS DEMAIS SERVIDORES DA JUSTIÇA TRABALHISTA. PRETENSÃO COMUM A OUTROS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.